Tribunal: TJES
Processo: 5010768-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDER ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010768-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: SANDER ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar sob as alegações de omissão na comunicação da prisão ao juízo, ausência de audiência de custódia, carência de fundamentação atual para a manutenção da segregação e excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a não realização de audiência de custódia constitui ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se a demora no trâmite processual configura excesso de prazo injustificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, superada pela reavaliação dos requisitos da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de um segundo mandado de prisão em desfavor do paciente, referente a uma execução de pena definitiva, e a devida comunicação ao juízo da execução no dia do cumprimento, mitigam a alegação de omissão na comunicação da prisão.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente em crime de tráfico de drogas.

A condição de foragido do paciente por lapso temporal considerável constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

A configuração de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos legais, mas de um juízo de razoabilidade, sendo que a designação de audiência de instrução e julgamento afasta, no caso concreto, a alegação de flagrante ilegalidade.

O princípio da confiança no juiz da causa confere especial relevância à análise do magistrado de primeiro grau, que, por maior proximidade com os fatos e as provas, possui melhores condições para aferir a necessidade da manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A não realização da audiência de custódia constitui irregularidade processual, superada quando o juízo competente reavalia e mantém a prisão preventiva com base em fundamentos idôneos.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas e a condição de foragido do réu são elementos concretos que justificam a decretação e a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a prisão cautelar quando o trâmite processual observa o princípio da razoabilidade e já existe data designada para a audiência de instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação 29.303/RJ; STJ, RHC n. 186.849/MG; STJ, AgRg no RHC 188372/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010768-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: SANDER ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SANDER ALMEIDA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
nos autos do processo nº 0007510-43.2021.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A defesa técnica alega, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal, pois houve omissão na comunicação do cumprimento da prisão preventiva ao juízo por mais de 17 (dezessete) meses. Sustenta, ainda, a ausência de audiência de custódia, a inexistência de fundamentação concreta e atual da decisão por meio da qual foi mantida a segregação, o excesso de prazo na formação da culpa (mais de 21 meses de prisão sem designação de audiência de instrução) e a inércia do juízo, que não apreciou o pedido defensivo há quase 02 (dois) meses.

Segundo dados do processo de referência, em
10/11/2021
, agentes de polícia, após receberem uma denúncia anônima de que indivíduos estariam manipulando entorpecentes em um imóvel desabitado, foram até o local e visualizaram
Sander Almeida dos Santos
, que fugiu do local pulando o muro dos fundos. Dentro do imóvel, foi localizada uma sacola contendo drogas e dinheiro. Posteriormente, Sander foi novamente avistado na companhia de Raí dos Santos Domingos, que foi abordado,
enquanto Sander fugiu para uma área de vegetação
. Próximo ao local, foram apreendidas mais drogas. Diante dos fatos, Raí foi conduzido à Delegacia (BU nº 46304401, otimizado 1, pp. 15/23) e, após prestar declarações, foi liberado.

A autoridade policial, em
23/11/2021
, representou pela decretação da prisão temporária de Sander Almeida dos Santos, que foi
decretada em 25/11/2021
(otimizado 4, pp. 16/17).

No entanto, Sander não foi localizado e, em
04/01/2023
, no relatório final do inquérito policial, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, além de Raí dos Santos Domingos (otimizado 8).

Em 23/02/2023, o Ministério Público denunciou os indiciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Por sua vez, em
29/3/2023
, a suposta autoridade coatora decretou a prisão preventiva (otimizado 12, pp. 53/57).

Digitalizados os autos, foi juntada em 12/3/2025 uma certidão indicando que, de acordo com o INFOPEN, o paciente ingressou no sistema penitenciário em
10/10/2023
.

Em 14/3/2025, a autoridade supostamente coatora manteve a prisão preventiva dos réus (ID de origem nº 64867348).

Ao apresentar defesa prévia, a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou manifestação requerendo o indeferimento do pleito e anexou cópia do Boletim Unificado por meio do qual a prisão preventiva do paciente foi efetivada.

Consta do BU nº 52544215 que agentes de polícia, após receberem informações de que Sander estava realizando compras em um supermercado, deslocaram-se até o local e o encontraram, dando-lhe voz de prisão. Constatou-se, ainda, que este possuía mandados de prisão aguardando cumprimento nos seguintes autos: (
20000047-98.2020.8.02014.01.0002-24
;
0007510-43.2021.8.08.0030.01.0004-18
).

Com efeito, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 29.303/RJ, definiu a imprescindibilidade da realização de audiência de custódia para todas as modalidades de prisão (Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJ 10/52023).

Nada obstante, segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas
não acarreta nulidade automática da prisão
, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais” (STJ, RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Ademais, na hipótese em epígrafe, tem-se que o paciente, ao ser preso, tinha em seu desfavor dois mandados de prisão; um em relação à ação penal referenciada neste writ; e, o outro relativo, a uma execução de pena definitiva (2000047-98.2020.8.08.0014).

Destarte, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que houve comunicação ao Juízo da Execução acerca da prisão no mesmo dia em que o mandado foi cumprido.

Cumpre salientar, ainda, que o juízo primevo reavaliou os requisitos da prisão preventiva, de modo que a não realização da Audiência de Custódia configura mera irregularidade, já superada.

Acerca dos requisitos do cárcere cautelar, a prisão preventiva foi decretada como medida de garantia da ordem pública, destacando o juízo primevo o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas.

Nesse diapasão, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Não se pode ignorar, ainda, que o réu permaneceu foragido por lapso temporal considerável, circunstância que também corrobora a necessidade do decreto cautelar.

Por fim, a configuração de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Destaque-se, ainda, que, em suas informações, o Juízo a quo consignou que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/9/2025.

Nessa perspectiva, não há circunstância que evidencie flagrante ilegalidade hábil a configurar excesso de prazo.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)